Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. PANDEMIA DE COVID-19. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes, consoante dispõem os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.

2. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da Covid-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.

3. As disposições acerca do valor da multa contratual prevista para o caso de resolução antecipada da avença – matéria afeta ao pacta sunt servanda e à autonomia de vontade – somente podem ser revistas judicialmente quando houver provas contundentes de que o caso fortuito ou a força maior (no caso, a pandemia) ensejou a impossibilidade da manutenção das convenções previamente pactuadas.

4. A decretação de fechamento do comércio não essencial trouxe impactos negativos a todos os envolvidos na presente relação jurídica, de modo que se mostra razoável que os prejuízos sejam rateados igualmente entre as partes contratantes.

5. Nesse contexto, é justo que se reduza para 50% (cinquenta por cento) o valor da multa contratual em tela, a fim de adequar o montante da penalidade ao valor do prejuízo sofrido pela Autora/Apelada em consequência da pandemia de Covid-19, fato determinante para a extinção prematura do contrato de locação.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.